Tribunal: STF
Processo: Rcl 48785
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Marcos Davi Pereira Pontes, por inobservância ao enunciado da Súmula Vinculante 24 pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região – TRF2.
    A defesa técnica afirma que o reclamante foi denunciado porque teria, nos termos da denúncia, reduzido tributo mediante a omissão de rendimentos tributáveis em suas declarações de imposto de renda da pessoa física, condutas tipificadas no art. 1º, I, da Lei 8.137/1990, por duas vezes, na forma do art. 69 do Código Penal.
    Aduz que, ao final da instrução, o Juízo de 1ª instância condenou-o a uma pena de 4 (quatro) anos de reclusão e 48 (quarenta e oito) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, mas substituída por duas sanções alternativas (prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária). 
    Afirma, ainda, que,
    “[n]ão obstante tenha declarado extinta a punibilidade do fato praticado no ano de 2006 (ano-calendário de 2005), porque fulminado pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, o tribunal a quo negou provimento ao apelo defensivo no que tange ao pedido de absolvição quanto ao fato que teria sido praticado no ano de 2009 (ano-calendário de 2008), confirmando a condenação do reclamante pela prática do tipo legal do art. 1°, I, da Lei n. 8.137/1990.
    6. Restou convencida a Corte Regional no sentido da ausência de nulidade na notificação via postal do contribuinte referente ao ato administrativo de lançamento do crédito tributário, realizando, por conseguinte, juízo positivo de tipicidade e considerando consumado o crime de sonegação fiscal” (pág. 2 do documento eletrônico 1)
    O recurso extraordinário que se seguiu foi inadmitido pela Vice-Presidência do TRF2.
    Contra essa decisão, interpôs agravo interno, ao qual foi negado provimento.
    Diante disso, sustenta que, ao assim decidir, o Tribunal a quo deixou de observar a Súmula Vinculante 24, visto que
     “[...] reputou demonstrado o resultado naturalístico exigido pelo tipo objetivo do injusto (constituição definitiva do crédito tributário) invocando disposição contida no art. 23, II, do Decreto n. 70.235/1972, uma vez que, no seu sentir, há nos autos ‘imagem do AR enviado ao domicílio do apelante (Rua Morais e Silva, 51, apto. 104, bloco 1, Maracanã, Rio de Janeiro)’” (pág. 4 do documento eletrônico 1; grifado no original). 
    Assevera, no entanto, que
    “[...] é o próprio Decreto n. 70.235/1972 que somente considera como válida a notificação do contribuinte pela via postal quanto ao lançamento do crédito tributário nos casos em que há ‘prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo’” (págs. 4-5 do documento eletrônico 1; grifado no original).
    Nesse sentido, o TRF-2ª Região
    “[...] superou a Súmula Vinculante 24 com base em mero indício de que a partir do simples envio da correspondência para o domicílio fiscal do contribuinte, sem qualquer comprovação do seu efetivo recebimento por quem quer que seja, seria suficiente para considerar válida a sua notificação acerca daquele ato administrativo” (pág. 5 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer:
    “[...] Considerando que o crime do art. 1°, I, da Lei n. 8.137/1990 depende, para sua consumação, da demonstração do resultado naturalístico, de modo que imprescindível a constituição definitiva do crédito tributário, requer seja julgado procedente o pedido para cassar o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, uma vez que deixou de observar a Súmula Vinculante 24, e a consequente absolvição do reclamante, com fulcro no art. 386, III, do CPP” (pág. 7 do documento eletrônico 1).
    É o relatório. Decido.
    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil de 2015.
    Transcrevo, por oportuno, a ementa do ato ora reclamado:
    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA VICE-PRESIDÊNCIA QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 660. RECURSO DESPROVIDO.
    1– Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao RE com fundamento na ausência de repercussão geral da questão debatida. 
    2- A questão discutida já foi analisada pelo Excelso STF que, nos autos do nº ARE 748371 (Tema nº 660), rejeitou a ausência de repercussão geral da controvérsia, não havendo nas alegações recursais qualquer fundamento apto a ensejar a conclusão adotada pelo julgamento monocrático. 
    3- A análise da existência ou não de repercussão geral é de competência exclusiva do Excelso Supremo Tribunal Federal (§ 2º do artigo 1.035 do Código de Processo Civil). 
    4- Agravo Interno desprovido” (documento eletrônico 4). 
    Não há nesse ato nenhuma violação da Súmula Vinculante 24, uma vez que a autoridade reclamada tão somente negou provimento ao agravo interno por entender que a análise da existência de repercussão geral é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal.
    Efetivamente, nem sequer existe estrita aderência temática entre a manifestação da autoridade reclamada e o enunciado 24 da Súmula Vinculante, invocado pelo reclamante. O verbete paradigma possui a seguinte redação:
    “Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei 8.137/1990, antes do lançamento definitivo do tributo.”
    Os atos questionados em qualquer reclamação, nos casos em que se sustenta desrespeito ou garantia à autoridade de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, a esses julgamentos invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal. 
    Nessa linha:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 56. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – O pedido foi negado por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal ou mesmo no art. 988, I a IV, do Código de Processo Civil, seja para preservar a competência desta Corte, seja para garantir a autoridade de suas decisões ou, ainda, a observância obrigatória das súmulas vinculantes. 
    II - Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 6.534-AgR/MA, de relatoria do Ministro Celso de Mello). 
    III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 37.046 AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NA CONTA VINCULADA AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO FGTS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NOS JULGAMENTOS DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 567.985 E 580.963 - TEMAS 27 E 312 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS QUE SE REPUTAM VIOLADOS. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM REPERCUSSÃO GERAL (ARTIGO 1.030, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (ARTIGO 1.030, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO PARA APRECIAR A ADEQUAÇÃO DO PRECEDENTE POR AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL AO CASO CONCRETO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
    1. A aderência estrita entre objeto do ato reclamado e o conteúdo do verbete sumular apontado pelo reclamante como paradigma é requisito essencial para a admissibilidade da reclamação constitucional.
    […] 
    3. In casu, a controvérsia objeto da decisão reclamada cinge-se à discussão acerca da validade da aplicação da Taxa Referencial como índice de correção monetária dos depósitos efetuados na conta vinculada ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS do ora reclamante.
    4. Destarte, verifica-se a ausência da estrita aderência entre o ato ora reclamado e os paradigmas tidos por violados, circunstância que conduz à inadmissibilidade do pleito reclamatório.
    5. Demais disso, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que não cabe reclamação contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário cuja questão constitucional debatida nesta Corte Suprema não tenha reconhecido a existência de repercussão geral (art. 1.030, § 2°, do Código de Processo Civil).
    6. Agravo interno desprovido” (Rcl 33.738 AgR/CE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    Daí porque o pedido formulado não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal, seja para preservar a competência desta Suprema Corte, seja para garantir a autoridade de suas decisões e súmulas vinculantes.
    Na realidade, o que busca o reclamante é o reexame da matéria fática e das provas dos autos, com o fim de demonstrar a ausência de notificação do contribuinte pela via postal, de modo que não teria havido a constituição definitiva do crédito tributário.
    Todavia, a jurisprudência deste Tribunal é firme em considerar incabível, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório no qual se baseou a decisão reclamada. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PRETERIÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 837.311. TEMA 784. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma.
    2. In casu, o provimento jurisdicional reclamado assentou a inexistência de prova pré-constituída apta a demonstrar o alegado direito líquido e certo da reclamante à nomeação, não se vislumbrando afronta ao que decidido por esta Corte no Recurso Extraordinário 837.311.
    3. A reclamação constitucional é ação de cognição estreita, na qual não é possível o reexame fático-probatório (Rcl 28.751-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 26/09/2018; Rcl 26.884-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; Rcl 21.690-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 06/09/2017).
    4. Agravo regimental desprovido” (Rcl 31.713-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma; grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMAS 339 E 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. COMPETÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – O acórdão reclamado, por estar suficientemente fundamento, não desrespeitou o entendimento firmado no julgamento do Tema 339 da Repercussão Geral (AI 791.292-QO-RG/PE).
    II – O Superior Tribunal de Justiça (STJ) aplicou corretamente o entendimento sufragado pelo Plenário desta Corte no julgamento do RE 837.311/PI (Tema 784 da Repercussão Geral).
    III – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre o atendimento ao ônus da demonstração cabal a que se refere a tese relativa ao Tema 784 da Repercussão Geral.
    IV – Não houve usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, porquanto o STJ atuou no estrito exercício de competência estabelecida pelo art. 1030, I, a, do CPC. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 38.903-AgR/PA, de minha relatoria, Segunda Turma; grifei). 
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 17 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator